Tribunal: TJMT
Processo: 1031004-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031004-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEO SPINELLI - CPF: 696.274.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE CULPA DA RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial da empresa HDJ Dal Agnol Transportes Ltda., que, com fundamento no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, deferiu, de forma excepcional, a prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais 180 dias, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, a recuperanda concorreu ou não para a superação do prazo inicial do stay period; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a prorrogação excepcional do período de blindagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, permite a prorrogação do stay period por uma única vez, de forma excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo inicial.

4. A decisão recorrida observou os limites legais ao conceder, pela primeira vez, a prorrogação do prazo de blindagem, com base em elementos objetivos que evidenciam a regularidade do processo e a ausência de culpa da recuperanda.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do stay period em situações excepcionais, especialmente quando o atraso no procedimento não decorre de conduta desidiosa ou procrastinatória do devedor.

6. No caso concreto, não se constatou nenhuma conduta da empresa que tenha concorrido para o decurso do prazo, sendo a dilação do período justificada pela complexidade do procedimento e pela necessidade de garantir a continuidade da reorganização empresarial.

7. A manutenção da suspensão dos atos constritivos encontra amparo no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, servindo como instrumento essencial à superação da crise econômico-financeira e à viabilização do plano de recuperação.

8. A alegação genérica da agravante, desprovida de elementos concretos que demonstrem má-fé ou desídia da devedora, não se presta a infirmar a decisão recorrida.

9. A extensão do stay period por decisão judicial, nos termos do § 4o do art. 6o da LREF, independe de deliberação da assembleia geral de credores, cuja atuação se dá apenas em hipóteses de prorrogação além do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação do stay period, por uma única vez e por igual período, é admissível, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, desde que comprovada a ausência de culpa do devedor pela superação do prazo inicial.

2. A prorrogação do período de blindagem deve observar critérios de excepcionalidade e estar fundada em elementos concretos que demonstrem a diligência da recuperanda e a necessidade de estabilidade para o sucesso da reorganização.

3. A manutenção do stay period, dentro dos limites legais, visa assegurar o ambiente necessário à negociação com credores, sendo medida compatível com o princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1991365/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022; TJ-GO, AI 5304992-77.2024.8.09.0000, rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 09.08.2024; TJ-MG, AI 1.4871.53.78.2025.8.13.0000, rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.07.2025; TJ-SP, AGT 2108789-64.2020.8.26.0000, rel. Des. Maurício Pessoa, j. 09.11.2020; TJ-MT, AI 1031007-73.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a prorrogação do
“stay period”
por igual período de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da assembleia-geral de credores, o que ocorresse primeiro.

Em suas razões, a instituição financeira recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação suficiente quanto à excepcionalidade exigida pelo § 4o do art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, aduzindo que não há elementos fáticos aptos a comprovar que o atraso na realização da assembleia-geral de credores não decorreu de conduta atribuível à recuperanda.

Destaca que a prorrogação indevida acarreta desequilíbrio entre os interesses dos credores e do devedor, além de que a prorrogação do prazo de blindagem contraria o entendimento jurisprudencial pátrio.

Ressalta que detém crédito extraconcursal, o que afasta a sua submissão ao concurso de credores, de modo que o prolongamento do
stay period,
sem autorização da assembleia de credores, configura ingerência judicial indevida, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.991.103/MT.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo a fim de afastar o manto da blindagem patrimonial da devedora agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipatória pleiteada.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 315009882).

Intimado, a devedora agravada apresentou suas contrarrazões no Id. 320401372, defendendo, em suma, que a própria Lei no 11.101/2005 possibilita a prorrogação do prazo de blindagem. Sustenta a regular tramitação do seu processo de recuperação judicial, inexistindo qualquer negligência dos devedores, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 323097889).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de processo de recuperação judicial da empresa HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA., cujo processamento foi deferido em 10 de fevereiro de 2025, ocasião em que foi deferida a suspensão dos atos constritivos em face do devedor.

Esgotado o prazo de blindagem concedido na decisão de processamento, o devedor requereu a prorrogação do referido prazo, na forma do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] É possível verificar, da norma supracitada, que o período de blindagem poderá ser prorrogado, por igual período, de forma excepcional, por uma única vez, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No caso ora em apreciação, verifica-se que a decisão de Id. 180284582, em 10/01/2025, deferiu a antecipação da tutela para conceder parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Na sequência, foi deferido o processamento da presente recuperação judicial, determinando a suspensão das execuções promovidas contra a devedora, bem como proibindo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do patrimônio da devedora.

Nesse contexto, verifica-se que não houve prorrogação anterior do período de blindagem das devedoras. Na verdade, o que se constata é que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do stay period transcorreu sem que todos os atos e procedimentos previstos na Lei no 11.101/2005 fossem concluídos. Tal situação decorre da complexidade do procedimento recuperacional envolvido no presente caso, não sendo resultado de conduta negligente ou procrastinatória por parte das devedoras.

Assim, a jurisprudência pacífica sobre o tema reconhece a possibilidade de prorrogação do período de blindagem
nas hipóteses em que o decurso do prazo legal decorre de fatores alheios à vontade do devedor
, não havendo óbice ao deferimento do pedido. Veja-se: [...]

Além dos entendimentos jurisprudenciais já mencionados,imprescindível destacar o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, que consagra o princípio dapreservação da empresa. Tal princípio guardaestreita relação com o instituto do stay period, uma vez que asuspensão das ações e execuções contra o devedortem como finalidade proporcionarambiente jurídico estávelque viabilize asuperação da crise econômico-financeira da empresa em recuperaçãoe, assim, o cumprimento dos objetivos traçados no referido dispositivo legal.

Nesse diapasão, o legislador previu asuspensão da exigibilidade das obrigaçõescomo forma de garantir ao devedor o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. Se as execuções judiciais pudessem prosseguir normalmente durante o período de blindagem,o plano de recuperação correria sério risco de fracassar, frustrando-se os interesses não apenas do devedor, masde toda a coletividade de credoresenvolvidos no processo.

ANTE O EXPOSTO, com essas razões supra, e de forma excepcional,
DEFIRO
o pedido de prorrogação do período de blindagem, por igual período,
até o decurso total do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.
[...]”
(Id. 203551269 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual desacerto na prorrogação do prazo de blindagem, conferida pelo Juízo
a quo
em favor da agravada, HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, tenho que sua insurgência não prospera.

Acerca da possibilidade de prorrogação do
stay period
, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, é expresso ao determinar:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prorrogação do
stay period
é admitida em situações excepcionais.

Nesse sentido:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"[...]” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

O advento da Lei n.o 14.112/2020, que implicou em alterações significativas no texto da Lei de Recuperação Judicial e Falência, reformou o caráter excepcional da prorrogação do prazo de blindagem, limitando a uma única vez, desde que preenchidos os requisitos legais: inexistência de culpa da recuperanda e fundamentação suficiente que demonstre a necessidade da dilação para garantir o prosseguimento do plano de recuperação.

No caso em análise, o d. Juízo
a quo
consignou em sua decisão que o primeiro período de blindagem foi conferido a devedora no dia 10/01/2025, ocasião em que deferiu a antecipação da tutela para conceder parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial (Id. 180284582 – PJe de origem). Aduziu, outrossim, que não houve qualquer prorrogação do
stay period
após, de modo que o elastecimento do prazo de blindagem ocorreu, pela primeira vez, na decisão ora objurgada.

Assim, observa-se que a decisão do juízo a quo não extrapola o permissivo legal. A prorrogação ocorreu dentro do limite legalmente previsto e com base em elementos objetivos extraídos dos autos, notadamente, o decurso do prazo inicial sem que se tenha finalizado a fase de deliberação do plano, sem que a recuperanda tenha dado causa a esse atraso, o que afasta qualquer desacerto ou violação ao ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento manifestado pelo Tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO STAY PERIOD. REQUISITOS CUMPRIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do § 4o, art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, o prazo de 180 dias de suspensão poderá ser excepcionalmente prorrogado por igual período, uma única vez, desde que o devedor não haja concorrido com a suspensão do lapso temporal. 2. Ante a excepcionalidade do requerimento e da inexistência de provas de conduta desidiosa dos agravados, o que indica que ausente contribuição dos devedores para a superação do lapso temporal supramencionado, afigura-se escorreita a decisão que deferiu o pedido de prorrogação do stay period. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-GO 53049927720248090000, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira inconformada com decisão que deferiu a prorrogação, por 180 dias, do stay period no curso da Recuperação Judicial da AGROPECUÁRIA RIO CLARO LTDA. e outros. Sustenta a agravante que a prorrogação seria indevida, pois os devedores teriam concorrido para a superação do prazo inicial de 180 dias, inviabilizando a medida. Pede a antecipação de tutela para impedir a prorrogação e, no mérito, a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, os devedores concorreram ou não para a superação do prazo inicial do stay period; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a prorrogação excepcional do stay period. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 autoriza a prorrogação, por igual período, do stay period, de forma excepcional, desde que os devedores não tenham concorrido com a superação do lapso temporal. 4. Os elementos dos autos demonstram que os devedores atuaram de forma diligente, não se evidenciando conduta que tenha provocado, de forma deliberada, o atraso no andamento da Recuperação Judicial. 5. A tramitação dos pedidos de extensão dos efeitos do stay period decorreu de trâmite regular e de necessidade de complementação documental, providenciada tempestivamente pelas partes. 6. A manutenção da prorrogação atende ao princípio da preservação da empresa, permitindo a continuidade das negociações com os credores e a efetiva superação da crise econômico-financeira. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14871537820258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2025)

“Agravo de instrumento – Decisão que prorroga o stay period – Inconformismo do credor – Descabimento - Controvérsia já solucionada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2099880-33.2020.8.26 .0000, em que este Colegiado, por maioria de votos, reconheceu a necessidade de prorrogação do prazo de stay period – Necessidade de prorrogação subsistente – Ausência de conduta desidiosa do grupo em recuperação em relação ao andamento do feito e comprovada a necessidade da prorrogação com a finalidade de preservar a manutenção das empresas como fonte produtiva nos termos do artigo 47 da Lei no 11.101/2005 – Necessidade da dilação do prazo até que ocorra a assembleia geral de credores designada para o dia 11 de novembro p.f. – Revogação da tutela recursal – Agravo interno prejudicado – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AGT: 21087896420208260000 SP 2108789-64.2020.8.26 .0000, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 09/11/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/11/2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DOS DEVEDORES PELO ATRASO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O art . 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, autoriza a prorrogação do stay period por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo inicial. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de prorrogação do stay period em situações excepcionais, especialmente quando a demora no processo não decorre de culpa da recuperanda. 5. No caso concreto, não há elementos que indiquem conduta desidiosa ou dolosa dos devedores que tenha causado o atraso na tramitação do processo, conforme reconhecido pelo Juízo de origem e pelo Administrador Judicial. 6. A não realização da Assembleia-Geral de Credores até o momento da decisão recorrida decorre de circunstâncias alheias à vontade dos recuperandos, não podendo ser imputada a eles como fundamento para indeferir a prorrogação do stay period. 7. A manutenção da prorrogação do stay period está em conformidade com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11 .101/2005), evitando prejuízos à negociação coletiva e assegurando a viabilidade da recuperação judicial. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310077320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 07/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2025)

“[...]
A jurisprudência e
a doutrina admitem aprorrogaçãodostayperiod, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a recuperanda comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial
. Esse entendimento foi consolidado pela Lei no 14.112/2020, que prevê uma únicaprorrogaçãopor igualperíodo.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.

No caso concreto, as recuperandas demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica aprorrogaçãodo prazo.

A manutenção dostayperiodpor mais 180 dias evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

“[...]
3. A Lei n.o 14.112/2020 permite a prorrogação do stay period por uma única vez,
desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de prorrogação do stay period, mesmo além dos 180 dias, para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade econômica.

5. No caso em análise,
não há evidências de que os agravados tenham agido de forma a obstruir o andamento do processo de recuperação judicial
.

6.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma, nem mesmo pela redução do período deferido
.
[...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023126-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) (g.n)

Dessarte, não nos autos qualquer elemento capaz de apontar conduta negligente ou protelatória da recuperanda, sendo insuficiente, para infirmar a decisão de origem, a argumentação genérica da agravante, desacompanhada de qualquer elemento concreto ou que, ao menos, indique quais seriam as condutas perpetradas que evidenciem conduta negligente atribuível ao devedor.

Outrossim, a hipótese de prorrogação do
stay period
pela assembleia-geral de credores é medida aplicável tão somente quando a pretensão do devedor ultrapassar a possibilidade estampada no § 4o do art. 6o da LREF. Na hipótese dos autos, repiso se tratar da primeira prorrogação do período de blindagem, haja vista que o processamento da recuperação judicial ocorreu em 10/02/2025.

Por oportuno, ressalto que o
stay period
tem função instrumental à efetividade da recuperação judicial, ao suspender, temporariamente, atos executórios individuais e permitir a construção de uma solução coletiva viável. A sua manutenção, dentro dos limites legais, não ofende o direito de propriedade ou o princípio da duração razoável do processo, mas busca preservar o ambiente mínimo de estabilidade jurídica necessário à viabilização da empresa em crise.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, a blindagem conferida pela Lei no 11.101/2005 não possui caráter absoluto, todavia, não pode ser banalizado, devendo ser concedido quando comprovado que sua extensão contribuirá para a continuidade da atividade empresaria e, principalmente, viabilizar a superação da crise econômico-financeira, à luz do princípio basilar da preservação da empresa.

Observa-se, ademais, que que a tramitação do processo recuperacional vem se desenvolvendo com lisura e regularidade, tendo sido apresentado tempestivamente o plano de recuperação judicial que, a toda evidência, poderá ser homologado sem a necessidade de realização da assembleia-geral de credores, diante da ausência de objeções apresentadas pelos credores concursais, reforçando o caráter hígido, ordeiro e eficaz do procedimento de soerguimento da empresa devedora.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025